Tribunal: TJPA
Processo: 0008034-88.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008034-88.2017.8.14.0070

APELANTE: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 140 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 180, §3º, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há margem para absolvição do crime de receptação; (ii) estabelecer se a falsificação do documento apresentado configura crime impossível, por ineficácia absoluta do meio empregado, afastando a tipicidade penal; e (iii) determinar se a dosimetria da pena aplicada deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A punibilidade do crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP) encontra-se extinta pela prescrição retroativa, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas.

4. A falsificação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) não configura falsificação grosseira, pois somente foi identificada por meio de perícia técnica, o que revela idoneidade do documento para enganar terceiros, afastando a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio.

5. A culpabilidade do agente foi negativada mediante fundamentação idônea, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. A pena foi adequadamente fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa pelo crime de uso de documento falso, com substituição por duas penas restritivas de direitos, sendo mantido o regime aberto, inexistindo vício na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com declaração oficiosa da prescrição com relação ao crime previsto no art. 180, §3º do CP.

Tese de julgamento:
“1. A falsificação documental que exige exame técnico para ser identificada não configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio. 2. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando demonstrado grau de reprovabilidade superior ao ordinário, evidenciado por conduta dissimulatória do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 119, 180, §3º, 304; CPP, arts. 61 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2264086/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 05.03.2024; TJSP, ApCrim 1526344-70.2022.8.26.0228, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.340.774/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com declaração oficiosa da prescrição quanto ao crime previsto no art. 130, §3º, do CP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson Rodrigues dos Santos apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 140 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 180, §3º, ambos do Código Penal (ID 13275327).

O apelante requer a absolvição quanto ao delito de receptação, aduzindo ausência de dolo e insuficiência probatória. Também pugna pela absolvição e quanto ao crime de uso de documento falso, sob o fundamento de tratar-se de falsificação grosseira, alegando ineficácia absoluta do meio empregado. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico, com fixação da pena-base no mínimo legal, diante de ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais (ID 13275332).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13275335), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13756117).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de receptação culposa, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 meses de detenção e pagamento de 40 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 180, §3º, do CP.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que não deve ser considerada a soma praticada em decorrência dos concursos material para contagem da prescrição.

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada ao crime de receptação é de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 07/12/2017 (ID 13275311), e a data da publicação da sentença condenatória em cartório em 28/07/2021 (ID 13275327 - Pág. 6), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 180, §3º, CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto à prática do referido crime.

Sob outro ângulo, restando apenas a imputação quanto à prática do
crime de uso de documento falso
previsto no art. 304 do CP, verifica-se que inexiste espaço para

absolvição sob o argumento de que o documento apresentado pelo apelante, qual seja, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, apresentaria falsificação grosseira, incapaz de ludibriar o homem médio, o que tornaria atípica a conduta descrita na exordial acusatória, à luz da doutrina do crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado.

Na espécie, o Laudo Pericial de Autenticidade Documentoscópica, concluiu, de forma categórica, que o documento apresentado não possui os elementos de segurança obrigatórios, “a. o papel usado não é o usado para esse tipo de documento; b. não encontramos os itens de segurança do documento; c. a impressão não foi feita em impressora profissional, d. o documento é uma cópia digitalizada” (ID 13275312 - Págs. 2/3), tratando-se, portanto, de peça inautêntica. Mais do que isso, verifica-se que a falsidade somente foi definitivamente atestada após exame técnico minucioso, não sendo possível constatar, de plano, sua inautenticidade. Trata-se, pois, de falsificação idônea e apta a induzir terceiros em erro, razão pela qual afasta-se a tese de falsificação grosseira.

Nesse compasso “no crime de uso de documento falso, a mera suspeita, por parte dos policiais, sobre a idoneidade do documento apresentado durante a abordagem não gera atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio, eis que a falsidade do documento somente é constatada através da verificação do registro e do exame pericial” (TJSP,
ApCrim n. 1526344-70.2022.8.26.0228
, Rel. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 29/08/2023; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp 2264086/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/3/2024).

Portanto, não há falar em absoluta ineficácia do meio e, dessa forma, em crime impossível, pois o fato de os policiais terem desconfiado da falsidade da CRLV apresentada pelo réu não torna a falsificação grosseira.

Por outro lado, a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta não merece qualquer reparo, sendo realizada nos seguintes termos:

“
PARA O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (art. 304 do CPB)
Analisadas às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade do denunciado é alta, vez que, conforme seu interrogatório, adquiriu dois veículos sem adotar os cuidados necessários para identificar a procedência do bem, sendo confirmado serem estes produtos do crime.

Assim, o acusado utilizou documento falso para dissimular a origem ilícita do veículo.
O acusado é tecnicamente primário, pois não ostenta condenações penais com trânsito em julgado. Não há dados suficientes para valorar a personalidade e conduta social. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do delito são comuns a prática do delito, sendo que a vítima nada contribuiu para sua prática. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, no mínimo legal, dias-multas que torno definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Nos termos do art. 69 do CPB (concurso material de delitos), as penas aplicadas deverão ser somadas, vez que o acusado praticou dois delitos mediante mais de uma ação.

Assim, condeno o réu Anderson Rodrigues dos Santos a cumprir, na forma do art. 69 e do art. 76, ambos do CPB, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de 03 (tres) meses de detenção cumulada com o pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa. no minimo legal.

Considerando a pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, 2º, alínea c do CPB).

Uma vez presentes os requisitos legais, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme autoriza o artigo 44, §2°, do Código Penal, sendo uma de prestação pecuniária de pagamento do valor de RS- 2.000,00 (dois reais) destinado a entidade a ser especificada oportunamente pelo juízo das execuções penais, nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal e outra de prestação de serviços entidade a ser designada pelo mesmo juízo das execuções penais, a luz do art. 46, §2° do Código Penal.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de 03 (três) meses de detenção cumulada com o pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, no mínimo legal, em regime ABERTO, por infração ao artigo 180, 53° do CPB e ao art. 304 do CPB. E, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP, ABSOLVER o réu do delito previsto no art. 311 do CPB.” (ID 13275327 - Pág. 6)
.

Com efeito, verifico que a vetorial culpabilidade impactou na fixação da pena acima do mínimo.

Nesse particular, registro que no tocante à
culpabilidade
, “para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.340.774/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/8/23).

Com efeito, entendo que a culpabilidade do agente revela grau de reprovabilidade superior ao ordinário, legitimando sua valoração negativa na forma do artigo 59 do Código Penal. O réu, ciente das circunstâncias que exigiam maior cautela na aquisição dos veículos, especialmente em razão da natureza e do valor dos bens, optou por ignorar os sinais evidentes de irregularidade e fez uso de documento falsificado com o propósito de mascarar a origem ilícita do patrimônio. A conduta não se limita à mera imprudência ou negligência; traduz adesão voluntária e consciente a um contexto delituoso mais amplo, evidenciando dolo direto e intenção dissimulatória. Em tais condições, o desvalor da conduta excede os contornos típicos do delito, autorizando a exasperação da pena-base com base na culpabilidade acentuada.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 180, §3º, do CP, em razão da prescrição retroativa, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º, 119, todos do Código Penal, e
(ii)
negar provimento à irresignação no tocante ao delito previsto no art. 304 do CP, mantendo a condenação pela referida imputação no
quantum
de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 100 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo os demais termos da sentença condenatória, inclusive quanto à substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025